Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715330-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOSE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão que, nos autos da obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada de urgência movida por JOSE FERNANDES DA SILVA em face da ora agravante deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré continue prestando o serviço de home care, 24 horas, com enfermagem, sem a retirada de qualquer item já disponibilizado, conforme ocorria até 15 de abril de 2021, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão. Em suas razões recursais, a ré agravante alega que o autor agravado é beneficiário do contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares administrados pela ré, o qual não teria a cobertura dos serviços pleiteados pelo autor. Aduz a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano. Sustenta que não há que se falar em probabilidade do direito, posto que a internação em caráter home care não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS e seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Ressalta que a internação domiciliar, que deveria ser exclusiva em situações de substituições à internação hospitalar, acaba sendo garantida, por decisões judiciais, em ocasiões que nem mesmo estaria indicada a internação hospitalar. Assevera que a Lei 9.656/98 não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (home care) entre as coberturas obrigatórias. Destaca a ausência de perigo de dano, considerando que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos apontaria o caráter de urgência/emergência do caso, defendendo que não há nenhuma possibilidade de risco à vida do recorrido. Indica o entendimento do c. STJ quanto à natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS. Aduz que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a título de astreites revela-se excessiva e vantajosa ao agravado caso o cumprimento da ordem não ocorra; bem como mostra-se desarrazoada a ausência de fixação de prazo para o cumprimento de comando judicial. Ao final requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma do decisum para revogar a tutela antecipada concedida e a exclusão da multa fixada, ou, subsidiariamente, que a multa seja reduzida, bem como seja fixado prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo regular no ID 25626835. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, saliente-se que não está em discussão a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar, mesmo quando há expressa exclusão contratual, pois sabe-se que mesmo não constando no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde quando houver justificativa médica, conforme construção jurisprudencial. No presente caso, verifica-se que no relatório médico que prescreveu a necessidade de manutenção de prestação de serviço home care 24 horas, datado de 13/04/2021 (ID 89174352), restou consignado pelo : “PROGNOSTICOS Patologia NEUROLOGICA grave e de prognóstico de sobrevida encurtado. Se atendido em todas as demandas tem expectativa de vida de 2 anos. Sem o correto atendimento pode ter sobrevida menor que 6 meses. Demanda tratamento permanente e cuidados constantes pelos familiares e por profissionais de saúde em esquema de HOME CARE. Demanda reabilitação progressiva e multiprofissional. Demanda ter revisão clínica regular e exames clínicos frequentes. Demanda reinternações por sucessivas complicações. Os cuidados já instituídos não devem ser retirados pois a doença é grave e progressiva”. [sic] (g.n.) Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso ao autor agravado. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Presente também o perigo de dano irreparável diante do estado clínico apresentado pelo autor, em razão da não concessão do serviço de home care, o que, consoante constou do sobredito relatório médico, importaria reduzir consideravelmente o tempo de sobrevida do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora